Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO BILATERAL. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inicial da ação monitória, além dos requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, deve observar o disposto no § 2o do art. 700 do CPC, o qual estabelece requisitos específicos para a monitória, quais sejam: “I – explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II – o valor atual da coisa reclamada; III – o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”. O caput do art. 700 também prevê que o autor deve instruir a inicial com prova escrita que comprove o direito de exigir a obrigação pleiteada.
2. No caso, o autor ajuizou ação monitória instruindo a inicial com instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel residencial não edificado, em loteamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, o qual ostenta natureza bilateral, ou seja, um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
3. É certo que o contrato celebrado entre as partes é instrumento hábil a instruir a monitória, entretanto, cumpriria ao autor, além do inadimplemento da ré, comprovar o cumprimento de sua parte na avença, em especial, a prova da transferência da posse do imóvel à apelada e o respectivo registro do gravame na matrícula da unidade, de acordo com as cláusulas contratuais, o que de fato não ocorreu.
4. Intimado a emendar a peça de ingresso, o apelante quedou-se inerte, razão pela qual acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, e 321, parágrafo único, e 700, § 4o, todos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.